Tribunal: TJSP
Processo: 0012334-52.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDIA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO – VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL No 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 – COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDIA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO – VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL No 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 – COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – EMBORA A MULTA PENAL SEJA CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR, NÃO PERDE O SEU CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado JONATHAN CICERO NAVARRO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao agravo em execução
para determinar o recebimento da petição inicial de execução
da pena de multa e seu normal prosseguimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
2
Voto no 51915
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0012334-52.2020.8.26.0071
Comarca: BAURU - (Processo no 1010430-77.2020.8.26.0071)
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jonathan Cicero Navarro Silva
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDIA A EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO – VALOR INFERIOR AO
MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI
ESTADUAL No 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 – COM
RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA
NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS
DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS – EMBORA A MULTA PENAL SEJA CONSIDERADA DÍVIDA
DE VALOR, NÃO PERDE O SEU CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL –
PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo ilustre representante do Ministério Público, contra
decisão do r. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de BAURU, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr.
Davi Márcio Prado Silva, que indeferiu a petição inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
3
execução da pena de multa, proposta contra o agravado, nos
autos da Execução no 1010430-77.2020.8.26.0071, por
entender que ínfimo o valor, inferior a 1.200 (mil e duzentas)
UFESPs, e por consequência declarou extinto o processo
(fls. 35/39).
O agravado incorreu no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006.
Agrava o douto representante do Ministério
Público, pleiteando a reforma da r. decisão determinando-se o
recebimento da petição inicial, a fim de que seja dado
prosseguimento à ação de execução da pena pecuniária
(fls. 01/27).
Contrariado o recurso (fls. 44/47), a r. decisão
foi mantida por despacho de fls. 48, manifestando-se o douto
Procurador de Justiça Dr. Roberto Livianu pelo provimento do
agravo ministerial (fls. 60/64).
É o relatório.
JONATHAN foi condenado definitivamente
pelo crime de tráfico e lhe foi imposta a pena de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal.
Ele cumpriu integralmente a pena privativa
de liberdade, remanescendo a pena de multa.
Nos termos do artigo 51 do Código Penal, com
a redação dada pela Lei n° 13.964/19, o Ministério Público
ingressou com petição inicial de execução da pena de multa,
que atualizada até 22/5/2020, totalizava o valor de R$
18.539,40 (dezoito mil, quinhentos e trinta e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
4
quarenta centavos fls. 28/30).
O pleito foi indeferido e o processo de
execução foi julgado extinto, sob o fundamento de que, para
fins de execução da multa, deve esta possuir valor
significativo e que, no caso dos autos, ela é inferior a 1.200
(mil e duzentas) UFESPs, portanto, “antieconômico”.
Argumentou-se, ainda, que, para a cobrança
da multa penal devem ser aplicadas todas as normas que
regulamentam o processamento das execuções de dívidas
fiscais, especificamente a Lei no 14.272/2010 e art. 1o, XIV,
da Resolução PGE no 21, de 23/8/2017.
Destacou-se, outrossim, que a instauração de
um processo de execução de pena de multa, de caráter penal,
gera situação de constrangimento ilegal, tendo em vista que o
procedimento de cobrança exige a observância das normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, dentre as quais
aquelas que dispensam o Estado dessa cobrança em razão de
valores considerados antieconômicos.
Asseverou, por fim, que inexiste interesse de
agir, “eis que não se vislumbra idoneidade do pedido a
provocar uma atuação potencialmente útil da jurisdição” (fls.
35/39).
Irresignado, o Ministério Público interpôs o
presente recurso.
Com inteira razão.
Ora, destacou-se nos autos que, no ano de
2.020, 1.200 (mil e duzentas) UFESPs correspondem à
quantia de R$ 33.132,00 (trinta e três mil cento e trinta e
dois reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
5
É razoável interpretar que todas as multas
penais aplicadas, com valor inferior, não serão pagas?
Ora, no caso em apreço, o valor do crédito
executado no presente processo pelo Ministério Público é de
R$ 18.539,40 (dezoito mil, quinhentos e trinta e nove reais e
quarenta centavos).
A multa aplicada na legislação antidrogas tem
valor bastante significativo e tem razão de ser. O espúrio
comércio e a disseminação do uso das drogas são condutas
que buscam o lucro fácil à custa da saúde de seus usuários e
movimenta, em regra, vultosas quantias. Em muitos casos
promove o sustento de grandes organizações criminosas.
Portanto, nada mais justo que os condenados
pelo tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de
drogas a terceiros sejam punidos de forma pecuniária e
bastante rigorosa.
Nesse sentido trilham os julgados desta Corte
de Justiça: “A aplicação da pena de multa nos termos da Lei
no
11.343/06
atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
proporcionalidade, sendo certo que o aumento do valor
cominado in abstrato na novel legislação apenas revelou a
intenção do legislador em recrudescer o tratamento penal
dispensado aos infratores alcançados pela Lei de Drogas”
(Agravo em Execução no 0179635-58.2011.8.26.0000, 4a
Câmara Criminal, Relator WILLIAN CAMPOS, julgado em
07.02.12).
Portanto, não é possível que o Magistrado
aplique a sanção rigorosa na fase de conhecimento e, depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
6
na fase de execução o réu seja beneficiado com a isenção, de
forma genérica e indiscriminada.
Conforme a lição de CLÉBER MASSON, “a
cobrança em juízo é obrigatória [...] Pouco importa o seu valor:
a multa é pena, incidindo sobre ela os princípios da
imperatividade da sua aplicação e da inderrogabilidade de seu
cumprimento” (Código Penal Comentado, 4a ed., p. 377 sem
grifos no original).
Não fica o Ministério Público vinculado às
normas editadas pelo Governo Estadual, destinadas à sua
Fazenda, com critérios de conveniência e oportunidade,
abrindo mão de suas receitas tributárias.
A propósito, para os débitos federais, o artigo
1o, § 1o, da Portaria do Ministério da Fazenda 75/2012, que
fixa os valores mínimos para a inscrição e execução da Dívida
Ativa da União, faz expressa ressalva à pena de multa, no
sentido de inexistir valor mínimo para legitimar a sua
execução judicial.
Ora, não poderia ser diferente, visto que a
multa criminal é inderrogável, não pode ser perdoada pelo
Poder Executivo, sequer pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido: “Convém destacar, ainda, não
caber ao Poder Judiciário interferir de qualquer maneira na
cobrança de dívida que não seja de sua competência, quanto
mais impossibilitar a sua cobrança. Isso porque, caso assim
agisse, ter-se-ia afronta à separação dos Poderes, cláusula
pétrea trazida no art. 60, § 4o, inciso III, da Constituição
Federal. Ademais, o atual entendimento perfilhado pelo
Pretório Excelso é exatamente no sentido de que a redação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
7
artigo 51 do Código Penal, com a edição da Lei no 9.268/1996
teve o escopo de tão somente afastar a conversão da multa
inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, no entanto,
retirar a natureza penal que lhe é inerente, por força do artigo
5o, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal” (Agravo de
Execução Penal no 1001289-81.2020.8.26.0411, Relatora
ELY AMIOKA, julgado em 6 de novembro de 2020).
Desse modo, indiscutível que a pena de multa
desempenha papel proeminente em qualquer infração penal
que a comine, pois muitas vezes é a única sanção imposta ao
infrator, cabendo-lhe, portanto, “o papel retributivo e
preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator
ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela
legislação penal” (Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no
julgamento da ADI 3.150, julgada em 13.12.2018).
Portanto, inadmissível a extinção da pena
com fundamento na legislação estadual mencionada, ou sob
a alegação de vulnerabilidade social do condenado.
A sanção penal não está à mercê do infrator,
mas do Estado, que a aplica segundo parâmetros legais,
atento às condições sociais e econômicas do acusado.
Por isso não há espaço para tangenciar com o
título executório judicial (sentença condenatória), cuja
execução é cogente, ou seja, a norma estadual não pode
cancelar uma sentença penal condenatória transitada em
julgado.
Também, não há qualquer constrangimento
ilegal na execução do título penal executório, nos seus exatos
termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
8
Onde a ilegalidade?
Inconcebível afirmar à coletividade que todas
as multas na seara penal, aplicadas em valor inferior a 1.200
(mil e duzentas) UFESPs, ou seja, no ano de 2.020
corresponde à quantia de R$ 33.132,00 (trinta e três mil
cento e trinta e dois reais) não serão cobradas dos
criminosos, que ostentam título penal definitivo.
Os conceitos não podem ser confundidos,
como bem apontam as razões de agravo. “Enquanto a
sentença condenatória é um título judicial, a dívida ativa tem a
característica de título extrajudicial. A multa, por ser sanção, é
cogente, irrenunciável, somente podendo ser excluída por força
de causa extintiva da punibilidade (art. 107 do CP).
A dívida ativa, por sua vez, pode ser
suspensa, compensada, remida (total ou parcialmente),
transacionada, isenta ou anistiada.
E mais: à medida que o Ministério Público
direciona a sua atividade para assegurar os fins da pena,
atentando para a prevenção e a repressão de condutas
criminosas, a atividade administrativa do Poder Público vem
fortemente
inspirada
por
princípios
outros,
afeitos
à
racionalização e à eficiência da Administração Pública.
Em outras palavras, pouco valerá para o
Ministério Público poder pleitear a condenação de um réu a
determinada pena de multa se a sua efetiva cobrança estiver a
depender da maior ou menor discricionariedade da autoridade
fazendária estadual que detém competência para autorizar a
renúncia de crédito tributário ou de natureza não tributária,
criando-se, para o próprio Estado, condição de procedibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
9
ou de prosseguibilidade” (fls. 11).
Portanto, de rigor o prosseguimento da ação
de execução proposta pelo Ministério Público.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte
de Justiça bandeirante: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
Ação de execução de pena de multa originária. Petição inicial
indeferida pelo MM. Juízo “a quo”, o qual considerou a pena
pecuniária inexigível nos termos da Lei Estadual no
14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017. Não sujeição do
Ministério Público a estas normas, cuja aplicação é restrita ao
Poder Executivo Estadual. Precedente desta C. 15o Câmara
Criminal Agravo provido para cassar a decisão agravada,
determinar o processamento da ação de execução proposta
pelo Ministério Público” (Agravo de Execução Penal no
0011705-78.2020.8.26.0071, Relator GILBERTO FERREIRA
DA CRUZ, julgado em 11 de novembro de 2020).
Na mesma trilha: “Agravo de Execução Penal
no 0011162-75.2020.8.26.0071, Relator MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ, julgado em 03 de novembro de 2020).
Nesta
4a
Câmara
de
Direito
Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Extinção da punibilidade quanto à
pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das
Execuções Criminais - Impossibilidade - Legislações suscitadas
que autorizam a suspensão dos débitos fiscais, podendo
haver, contudo, a respectiva cobrança, oportunamente -
Discricionariedade que competiria à Fazenda Pública, a qual,
mesmo em razão do julgamento da ADI 3150, mantém
competência residual - Multa penal que, mesmo considerada
dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012334-52.2020.8.26.0071 - Voto no 51915
10
tributário, porquanto preservada sua natureza de pena -
Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo de Execução
Penal
no
1003526-57.2020.8.26.0292,
Relator
EDISON
BRANDÃO, julgado em 19 de agosto de 2020).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo em execução para determinar o
recebimento da petição inicial de execução da pena de multa
e seu normal prosseguimento.
EUVALDO CHAIB
Relator